Tribunal: TJMT
Processo: 1012108-64.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012108-64.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VALDICLEMAR FERREIRA - CPF: 014.599.542-97 (APELADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (APELANTE), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1012108-64.2025.8.11.0041.

APELANTE:
EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

APELADO:
VALDICLEMAR FERREIRA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
. DESCONTOS EM CONTRACHEQUES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. FALHA INFORMACIONAL. MERO ABORRECIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu sua legitimidade passiva e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de descontos em folha de pagamento considerados imprecisos e indevidos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a instituição financeira recorrente possui legitimidade passiva para figurar na ação em razão dos descontos efetuados; e (ii) saber se a imprecisão na rubrica dos descontos justifica a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente afastada, tendo em vista a presença do nome da própria recorrente nos contracheques apresentados, o que evidencia sua participação direta na operação financeira objeto da controvérsia. Nos termos do art. 7º, p.u., do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

4. No mérito, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, para a configuração do dano moral, é necessária violação relevante a direitos da personalidade. A falha informacional verificada não resultou em negativação indevida, recusa contratual ou exposição vexatória, não se revelando apta a ensejar indenização por dano extrapatrimonial.

5. Ausente prova de sofrimento ou constrangimento anormal, impõe-se o afastamento da condenação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira identificada como beneficiária direta dos descontos impugnados responde solidariamente nos termos do art. 7º, p.u., do CDC, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. 2. A simples imprecisão na rubrica de descontos em folha, desacompanhada de negativa de informação, resistência contratual ou exposição pública, não configura dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1012108-64.2025.8.11.0041.

APELANTE:
EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

APELADO:
VALDICLEMAR FERREIRA.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
, nos autos da
ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito e danos morais
, proposta por
VALDICLEMAR FERREIRA
, objetivando, em síntese, a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), a sua conversão em empréstimo consignado convencional, a devolução de valores pagos indevidamente, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

A sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, reconhecendo que a avença celebrada entre as partes tratava-se de contrato de
empréstimo consignado tradicional
, e não de cartão de crédito RMC,
mantendo-se os juros pactuados
e, ainda,
condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
.

Irresignada, a instituição ré interpôs apelação, alegando, em preliminar,
sua ilegitimidade passiva
, sustentando que não detém relação contratual ativa com o autor, atuando apenas como agente arrecadador por meio de plataforma eletrônica de terceiros.

No mérito, pleiteia a
reforma da sentença para o afastamento da condenação por danos morais
, arguindo ausência de ato ilícito, de dano e de nexo causal.

Contrarrazões no Id. 305000387.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ilegitimidade Passiva.

Egrégia Câmara:

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante deve ser rejeitada.

Embora a requerida alegue inexistência de contrato ativo com o autor, os
contracheques acostados aos autos identificam os descontos efetuados em nome da própria EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
, o que evidencia sua participação direta, ainda que como gestora da operação financeira, no vínculo contratual questionado.

Nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
a responsabilidade do fornecedor estende-se a todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento do produto ou serviço
, especialmente quando identificados como beneficiários diretos dos descontos impugnados.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

O cerne da questão recai apenas em analisar a ocorrência de danos morais indenizáveis.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, à luz dos artigos 186 e 927 do Código Civil, tem assentado que
a configuração do dano moral exige a demonstração de violação a direito da personalidade
, situação que ultrapasse os meros dissabores e aborrecimentos do cotidiano.

No caso concreto,
a falha informacional apontada não se desdobra em consequência gravosa
que possa ser qualificada como lesão extrapatrimonial relevante. Não houve negativação indevida, constrangimento público, exposição vexatória ou qualquer outro ato de repercussão anormal na esfera pessoal do autor.

Conquanto se reconheça a necessidade de tutela da boa-fé objetiva,
a imprecisão na descrição da rubrica dos descontos não é suficiente, por si só, para configurar abalo moral indenizável
, ainda mais diante da ausência de recusa de informação, resistência contratual injustificada ou má-fé evidente por parte da instituição financeira.

Nesse mesmo sentido é firme a jurisprudência desta Corte, que exige, para o reconhecimento do dano moral, a
efetiva demonstração de sofrimento, angústia ou constrangimento relevante
, o que não restou comprovado nos autos.

Portanto,
impõe-se o acolhimento parcial do apelo para afastar a condenação em danos morais.

Dispositivo.

Ante o exposto, dou
parcial provimento ao recurso de apelação apenas para afastar a condenação por danos morais
.

Em razão dos contornos deste julgado, redistribuo os honorários advocatícios,
pro rata
, no mesmo valor fixado pelo Magistrado de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025